Tribunal: STJ
Processo: 0003573-71.2018.8.13.0327
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231548 - MG(2025/0328913-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ITAMBACURI
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SAN MIGUEL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FABIANA APARECIDA SANT"ANA - MG096347
SAMIR COELHO MARQUES - MG142643
GLADSTON ANTUNES PORTO - MG130567
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
REQUERIMENTO
A
QUALQUER
TEMPO
E
GRAU
DE
JURISDIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido estabeleceu que a
gratuidade foi deferida com base em documentação que comprova a baixa da
empresa por liquidação voluntária, reconhecendo a “inexistência de recursos
financeiros” e fixando efeitos
, com suspensão de exigibilidade das
ex nunc
verbas recursais. Assim, extrai-se do acórdão recorrido e das razões de
recurso especial que o acolhimento da pretensão recursal demandaria
reexame do contexto fático-probatório delineado pela Corte de origem, o que
não se admite ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Outrossim, o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a orientação do STJ no sentido de que é possível requerer
em qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo os benefícios da justiça
gratuita.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:08
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 76f6b543-79c3-496c-8eda-6ce471426541

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2231548 - MG (2025/0328913-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE ITAMBACURI
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SAN MIGUEL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FABIANA APARECIDA SANT"ANA - MG096347
SAMIR COELHO MARQUES - MG142643
GLADSTON ANTUNES PORTO - MG130567
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
REQUERIMENTO
A
QUALQUER
TEMPO
E
GRAU
DE
JURISDIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido estabeleceu que a
gratuidade foi deferida com base em documentação que comprova a baixa da
empresa por liquidação voluntária, reconhecendo a “inexistência de recursos
financeiros” e fixando efeitos
, com suspensão de exigibilidade das
ex nunc
verbas recursais. Assim, extrai-se do acórdão recorrido e das razões de recurso
especial que o acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do
contexto fático-probatório delineado pela Corte de origem, o que não se admite
ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Outrossim, o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a orientação do STJ no sentido de que é possível requerer em
qualquer grau de jurisdição e a qualquer tempo os benefícios da justiça gratuita.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
contra decisão monocrática (fls. 672/674) que não conheceu do recurso especial, por
incidência da
ao fundamento de que a pretensão recursal demandaria
Súmula n. 7/STJ,
reexame do contexto fático-probatório para afastar o reconhecimento, na origem, da
incapacidade financeira da parte recorrida e dos efeitos
da gratuidade.
ex nunc
Documento eletrônico VDA53922461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 8d3e8bfe-d466-41a5-b8d5-927f5b39e746

A parte agravante sustenta, em síntese: i) que não há necessidade de reexame
fático-probatório; trata-se de correta aplicação de direito federal aos fatos incontroversos
(fls. 685/686); ii) ofensa ao
do Código de Processo Civil (2015) pela ausência de
art. 98
comprovação robusta da hipossuficiência (fls. 686/687); iii) desvirtuamento dos embargos
de declaração, violando o
do Código de Processo Civil (2015) (fls. 687/688); iv)
art. 1.022
limitação
dos efeitos da gratuidade, preservando verbas pretéritas (art. 507 do
ex nunc
Código de Processo Civil (2015)) (fls. 687/688); v) necessidade de julgamento colegiado
(art. 932 do Código de Processo Civil (2015)) e vi)
na decisão
error in procedendo
monocrática (fls. 684/685).
É o relatório.
VOTO
Anoto, desde logo que, com a submissão deste recurso ao colegiado, fica
esvaziada a insurgência contra a prolação de decisão monocrática pelo então relator, por
suposta ofensa ao princípio da colegialidade.
Nesse sentido,
:
v.g.

PROCESSUAL CIVIL E DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS.
165, 458, INCISO II, E 535, INCISO II, DO CPC/73. PRETENSA
CONTRARIEDADE AO
§ 1o, DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA
ART. 557,
POSTERIORMENTE
CONFIRMADA
PELO
ÓRGÃO
COLEGIADO.
PRECEDENTES. INEXISTENTE. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "a legislação
processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao
do CPC/15, combinados com a
art. 932
Súmula n. 568 do STJ e
§ 4o, do RISTJ) permite ao relator julgar
art. 255,
monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada
deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão
colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade." (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.560.338/PR,
DJe de
.
7/5/2019,
13/5/2019)
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 881.862/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
14/5/2025,
20/5/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO
RELATOR.
III E IV, DO CPC. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO.
ART. 932,
NULIDADE. SUPERAÇÃO. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
Documento eletrônico VDA53922461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 8d3e8bfe-d466-41a5-b8d5-927f5b39e746

FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA 182/STJ.
1. Não há falar em nulidade da decisão agravada por usurpação de
competência dos órgãos colegiados no âmbito desta Corte Superior, porquanto,
conforme disposto no
III e IV, alíneas a e b, do CPC, é possível o julgamento
art. 932,
monocrático quando manifestamente inadmissível, prejudicado, com alicerce em
súmula ou, ainda, na jurisprudência dominante deste Sodalício Superior, como na
presente hipótese. Ademais, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a
reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade do
decisório monocrático por alegada ofensa ao princípio da colegialidade.
[...]
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.746.239/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.

O Tribunal de origem, ao decidir a controvérsia, consignou (fl. 617):
Na hipótese em exame, a gratuidade pleiteada deve ser deferida, uma vez que
a documentação aportada nos eventos de nos 02 e 03 corroboram a baixa da empresa
autora, aqui embargada, por liquidação voluntária, ocorrida em
situação
17/02/2020,
diante da qual resta incontroversa a inexistência de recursos financeiros. Frise-se,
contudo, que os efeitos da concessão do benefício se operam somente a partir do
respectivo requerimento, ou seja, da interposição dos presentes embargos, não
alcançando, portanto, a condenação ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios imposta na sentença.”

A decisão agravada assentou (fl. 674):
Ocorre que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do
contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ,
especialmente para modificar o entendimento da Corte de origem no sentido de que é
incontroversa a inexistência de recursos financeiros da empresa, sendo cabível a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com efeito
, e consequente
ex nunc
determinação de suspensão da exigibilidade das custas recursais e do percentual de 2%
correspondente à majoração dos honorários advocatícios.”

O acórdão recorrido estabeleceu que a gratuidade foi deferida com base em
documentação que comprova a baixa da empresa por liquidação voluntária, reconhecendo a
“inexistência de recursos financeiros” e fixando efeitos
, com suspensão de
ex nunc
exigibilidade das verbas recursais.
Assim, extrai-se do acórdão recorrido e das razões de recurso especial que o
acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do contexto fático-probatório
delineado pela Corte de origem. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
Documento eletrônico VDA53922461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 8d3e8bfe-d466-41a5-b8d5-927f5b39e746

conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua
o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial").
Ademais, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a
orientação do STJ no sentido de que é possível requerer em qualquer grau de jurisdição e a
qualquer tempo os benefícios da justiça gratuita.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
FALTA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO,
POR ANALOGIA, DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
SÚMULA 281/STF.
GRATUITA. PREPARO. NECESSIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe recurso
especial interposto contra decisão monocrática, na medida em que um dos
pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias.
Entendimento da Súmula 281 do STF, aplicada por analogia.
2. O recolhimento do preparo deve ser comprovado no momento da
interposição do recurso.
3. Não obstante exista a possibilidade de se requerer em qualquer grau de
jurisdição e em qualquer tempo os benefícios da justiça gratuita, no curso da ação, o
pedido deve ser formulado por petição avulsa e apensado aos autos principais,
conforme preceitua o artigo 6° da
caso em que, não seguido este
Lei 1.060/50,
procedimento, considera-se deserto o recurso e aplica-se a Súmula 187/ STJ.
Precedentes.
4. "A ausência de preparo não enseja a intimação e a consequente abertura de
prazo para regularização" (AgRg no Ag 976.833/RJ, Relator o Ministro João Otávio
de Noronha, DJe de 14.4.2008).
5. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não possui
efeito retroativo, razão pela qual o recorrente não está exonerado do recolhimento do
preparo até que seja deferido seu pedido. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 568.804/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/12/2014,
19/12/2014.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53922461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:01
Código de Controle do Documento: 8d3e8bfe-d466-41a5-b8d5-927f5b39e746

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.231.548 / MG
Número Registro: 2025/0328913-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00035737120188130327 10000233349752003 35737120188130327
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICIPIO DE ITAMBACURI
ADVOGADOS
: WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
RECORRIDO
: CONSTRUTORA SAN MIGUEL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS
: FABIANA APARECIDA SANT"ANA - MG096347
SAMIR COELHO MARQUES - MG142643
GLADSTON ANTUNES PORTO - MG130567
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE ITAMBACURI
ADVOGADOS : WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA - MG102533
MATEUS DE MOURA LIMA GOMES - MG105880
AGRAVADO
: CONSTRUTORA SAN MIGUEL LTDA - MICROEMPRESA
ADVOGADOS : FABIANA APARECIDA SANT"ANA - MG096347
Documento eletrônico VDA54469892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: ef2b73ea-5899-4ab8-81f8-5f6587cd8f58

SAMIR COELHO MARQUES - MG142643
GLADSTON ANTUNES PORTO - MG130567
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: ef2b73ea-5899-4ab8-81f8-5f6587cd8f58